Tribunal: TJPA
Processo: 0004488-46.2016.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-19

Ementa:
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP ? PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO 226 DO CPP. REJEITADA. MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? REJEITADA ? TESE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA ? REJEITADA - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação. Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ?eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal?, definindo que ?o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório?. Rejeito a preliminar de nulidade processual.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVASA materialidade do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl. 08-17 do IP) e do auto de reconhecimento (fls. 18), bem como a autoria, por meio dos depoimentos das vítimas que confirmaram em juízo que o apelante era o assaltante que praticou o crime em tela.Apesar do recorrente negar autoria delitiva, as vítimas Ronaldo Brito dos Santos e Ebgracia Maria Tavares Cabral, não tiveram dúvida no reconhecimento do réu como a pessoa que entrou na residência pela janela e anunciou o assalto, juntamente com mais dois elementos armados. Destaco que a vítima, Ronaldo Brito dos Santos, ainda identificou o indivíduo preso juntamente com o réu, conforme fls. 20, afirmando que ele se encontrava entre as pessoas que perderam o motor duas semanas antes do assalto e que ainda ajudou na busca, permanecendo o acusado em sua residência e ainda foi a uma festa naquela comunidade de Curral Panema.Nota-se que essas afirmações foram claras e harmônicas e não deixam margem de dúvida acerca da autoria do crime.Nesse sentido, a jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos.Diante das provas produzidas durante a instrução processual, a tese de insuficiência de prova deve ser rejeitada, pois o acervo probatório é apto para manter o édito condenatório.DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO.A defesa sustenta que a causa de aumento do uso de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), não pode prosperar, uma vez que a arma de fogo não foi apreendida e nem periciada, não se podendo afirmar categoricamente a sua utilização, bem como seu potencial lesivo.Não assiste razão os argumentos da defesa, uma vez que a jurisprudência pátria no que diz respeito ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (redação anterior a Lei nº 13.654/2018), tal não procede. Aliás, nesse aspecto, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente, quando não se tem a apreensão da arma de fogo.Tem-se que, em casos de crime contra o patrimônio, desnecessário se faz a apreensão da arma utilizada ou mesmo de laudo demonstrado sua capacidade lesiva, bastando para o reconhecimento da qualificadora as provas colhidas oralmente, inclusive, no que diz respeito a intimidação da vítima.Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula nº 14 (Res.017/2014 ?DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014):?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva?.Considerando que as vítimas foram uníssonas ao declarar que o réu apelante adentrou a residência armado e conseguiu render todas as vítimas fazendo-as deitarem no chão e com fulcro na fundamentação acima mencionada, mantenho a causa de aumento da pena, nos termos da sentença. Tese rejeitada.PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado a quo valorou negativamente três circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixando a pena-base acima do mínimo legal no patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.Na segunda fase, o magistrado a quo deixou de reconhecer agravantes e atenuantes. Sendo mantida a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidiu duas causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Tendo o Juízo a quo aumentado 1/3 (um terço) pelo emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas, tornando a pena final e definitiva no quantum de 7 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.CONCURSO DE CRIMES (CONCURSO FORMAL ? ART. 70 DO CPB).Por último, quanto ao pedido de afastamento da regra do concurso formal de crimes, melhor sorte não socorre a defesa, porquanto, diversamente do sustentando em suas razões, é incontroverso que os bens subtraídos foram de patrimônios distintos, uma vez que o apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, bens das vítimas João Ferreira de Alcântara, Ronaldo Brito dos Santos e Ebgracia Maria Tavares Cabral.Dessa forma, encontra-se claramente configurado o concurso formal de crimes, pois, insisto, os criminosos, mediante uma só ação, praticaram delitos idênticos de roubo contra os referidos ofendidos, atingindo, dessa maneira, patrimônio distintos (Código Penal, art. 70). Logo, preservo o aumento da pena no quantum de 1/5 (um quinto), em vista da quantidade de vítimas, resultando na pena definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto (Código Penal, art. 33, §2º, ?b?, do CPB), em razão do magistrado a quo ter reconhecido o tempo de prisão preventiva acima de 1/6 (um sexto).DISPOSITIVOAnte o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos no voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0004488-46.2016.814.0042
APELANTE: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º
,
I E II DO CP - PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO 226 DO CPP. REJEITADA. MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS - REJEITADA - TESE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA - REJEITADA - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - REJEITADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação.
Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.
Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório¿.
Rejeito a preliminar de nulidade processual.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl. 08-17 do IP) e do auto de reconhecimento (fls. 18), bem como a
autoria
, por meio dos depoimentos das vítimas que confirmaram em juízo que o apelante era o assaltante que praticou o crime em tela.
Apesar do recorrente negar autoria delitiva, as vítimas Ronaldo Brito dos Santos e Ebgracia Maria Tavares Cabral, não tiveram dúvida no reconhecimento do réu como a pessoa que entrou na residência pela janela e anunciou o assalto, juntamente com mais dois elementos armados.
Destaco que a vítima, Ronaldo Brito dos Santos, ainda identificou o indivíduo preso juntamente com o réu, conforme fls. 20, afirmando que ele se encontrava entre as pessoas que perderam o motor duas semanas antes do assalto e que ainda ajudou na busca, permanecendo o acusado em sua residência e ainda foi a uma festa naquela comunidade de Curral Panema.
Nota-se que essas afirmações foram claras e harmônicas e não deixam margem de dúvida acerca da autoria do crime.
Nesse sentido, a jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos.
Diante das provas produzidas durante a instrução processual, a tese de insuficiência de prova deve ser rejeitada, pois o acervo probatório é apto para manter o édito condenatório.
DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO.
A defesa sustenta que a causa de aumento do uso de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), não pode prosperar, uma vez que a arma de fogo não foi apreendida e nem periciada, não se podendo afirmar categoricamente a sua utilização, bem como seu potencial lesivo.
Não assiste razão os argumentos da defesa, uma vez que a jurisprudência pátria no que diz respeito ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (redação anterior a Lei nº 13.654/2018), tal não procede. Aliás, nesse aspecto, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente, quando não se tem a apreensão da arma de fogo.
Tem-se que, em casos de crime contra o patrimônio, desnecessário se faz a apreensão da arma utilizada ou mesmo de laudo demonstrado sua capacidade lesiva, bastando para o reconhecimento da qualificadora as provas colhidas oralmente, inclusive, no que diz respeito a intimidação da vítima.
Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula nº 14
(Res.017/2014 -DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014):
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.
Considerando que as vítimas foram uníssonas ao declarar que o réu apelante adentrou a residência armado e conseguiu render todas as vítimas fazendo-as deitarem no chão e com fulcro na fundamentação acima mencionada, mantenho a causa de aumento da pena, nos termos da sentença.
Tese rejeitada.
PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado a quo valorou negativamente três circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixando a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
Na segunda fase
, o magistrado
a quo
deixou de reconhecer agravantes e atenuantes. Sendo mantida a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, incidiu duas causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Tendo o Juízo
a quo
aumentado 1/3 (um terço) pelo emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas,
tornando a pena final e definitiva no
quantum
de 7 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.
CONCURSO DE CRIMES (CONCURSO FORMAL - ART. 70 DO CPB).
Por último, quanto ao pedido de afastamento da regra do concurso formal de crimes, melhor sorte não socorre a defesa, porquanto, diversamente do sustentando em suas razões, é incontroverso que os bens subtraídos foram de patrimônios distintos, uma vez que o apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, bens das vítimas
João Ferreira de Alcântara, Ronaldo Brito dos Santos e Ebgracia Maria Tavares Cabral.
Dessa forma, encontra-se claramente configurado o concurso formal de crimes, pois, insisto, os criminosos, mediante uma só ação, praticaram delitos idênticos de roubo contra os referidos ofendidos, atingindo, dessa maneira, patrimônio distintos (Código Penal, art. 70).
Logo, preservo o aumento da pena no quantum de 1/5 (um quinto), em vista da quantidade de vítimas, resultando na pena definitiva em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
, sob o
regime inicial semiaberto
(Código Penal, art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB), em razão do magistrado
a quo
ter reconhecido o tempo de prisão preventiva acima de 1/6 (um sexto).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos no voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0004488-46.2016.814.0042
APELANTE: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA
, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia
CONDENANDO
o réu
RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
à pena definitiva de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
, nas penas previstas no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do CP
.

Narra a denúncia que no dia 18.01.2016, por volta das 11:00 horas,
a vítima João Ferreira de Alcântara
compareceu na Delegacia para comunicar que três indivíduos não identificados portando armas de fogo e camisa amarrada no rosto, invadiram sua residência e ameaçaram de morte com as armas que portavam, apontada na direção das pessoas que estavam no interior da casa.

Ato contínuo anunciaram o assalto e roubaram uma Motosserra STIHL, 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo um fixo da marca ¿Aquarius", 02 (dois) Samsung, 01 (um) Nokia, 01 (um) LG, 01 (um) radio, 04 (quatro) pares de sandália, 01 (um) som, roupas, 01 (uma) mochila, 01 (uma) espada antiga, 39 (trinta e nove) litros de gasolina, aproximadamente R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

Assevera que que no dia 24/12/15, três elementos estiveram em sua casa, sendo que um deles era conhecido por ¿Tuo¿, os quais foram lhe pedir ajuda, em razão de terem sofrido um acidente na rabeta que estavam viajando e o motor da mesma caiu dentro do Rio. E, que por ocasião do assalto, seu genro Ivaldo ouviu um dos comparsas chamar o outro de ¿Tuo¿.

Segundo seu genro Ivaldo, ouviu um dos comparsas chamar para um dos indivíduos da alcunha ¿Tuo" e que no dia 24/12/15 estiveram em sua casa três elementos e um deles era conhecido por ¿Tuo¿.

A testemunha Ronaldo Brito dos Santos Junior declarou na Depol que na data de 15/01/16 estava na casa de seu avô João Ferreira Alcântara, onde mora com o mesmo. Que foi o próprio que abriu a janela quando alguém gritou chamando por João. Ao abrir a janela avistou dois elementos do lado de fora da casa, que estavam portando arma de fogo, espingarda e revólver. Um dos bandidos entrou pela janela que estava aberta e abriu a porta para os outros entrarem e anunciaram o assalto, vasculharam a casa inteira atrás de dinheiro. Roubaram inúmeros objetos da casa. Informa que reconheceu pelas fotografias, os nacionais RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE E JOSIEL DE SOUZA VALE, VULGO ¿IEL¿. Que Raimundo Lucivando portava uma espingarda e Josiel um revólver.

O denunciado Raimundo Lucivando Reis Vale na Delegacia invocou o direito de permanecer calado e só se manifestar em juízo.

Recebida a denúncia, à fl. 42.

Em audiência, fls. 98/101, 111/113, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, ao final interrogado o réu.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais (fls. 117/120).

A defesa apresentou alegações finais. (fls. 135/144).

O Juízo
a quo

JULGOU PROCEDENTE
a denúncia
CONDENANDO
o réu
RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
à pena definitiva de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
, nas penas previstas no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do CP
.

Em
razões recursais
(fls. 160-171), a defesa pugnou
preliminarmente
pela nulidade da decisão, em razão da inobservância do art. 226, inciso II, do CPP e no
mérito
, pugnou pela absolvição em razão da insuficiência de provas e alternativamente redimensionamento da pena.

O
parquet

apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação, sendo, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. (fls. 174-178).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto pela defesa, para que seja mantida a sentença vergastada. (fls. 181-190).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0004488-46.2016.814.0042
APELANTE: RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado por
RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

A defesa do Apelante pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas, aduzindo, ainda, que o reconhecimento feito pela vítima não seguiu todas as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que o depoimento da vítima é duvidoso, não havendo margem segura para a condenação.

Não há que se falar em nulidade da sentença por suposta inobservância de formalidades no reconhecimento pessoal do réu, especialmente quando há outros meios de prova que corroborem com a identificação do réu.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial; III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP; IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12)¿.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. VÁLIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Invalidade do reconhecimento dos réus. A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, aduzindo não terem sido respeitadas as exigências legais, previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, não vislumbro tal ocorrência, frisando que as formalidades do referido artigo não são essenciais para a validade do procedimento de reconhecimento produzido em sede policial ou em juízo. Observo que o referido dispositivo apenas recomenda uma metodologia e sua inobservância não implica na nulidade da prova, se o conjunto probatório estiver consolidado em outros elementos, caso dos autos. Entendo que as disposições do supracitado artigo são, na realidade, orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando a nulidade do ato em caso de inobservância Assim, irregularidade alguma houve que pudesse ensejar a nulidade do ato. (...) (TJPA, Processo nº 0034625-35.2015.814.0401, Relator: Mairton Marques Carneiro, julgamento: 22/06/2017)¿.
Rejeito a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não assiste razão a tese de insuficiência de provas. Explico:

A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl. 08-17 do IP) e do auto de reconhecimento (fls. 18), bem como a
autoria
, por meio dos depoimentos das vítimas que confirmaram em juízo que o apelante era o assaltante que praticou o crime em tela. Senão vejamos:
A vítima,
João Ferreira de Alcântara
, narrou que após o jantar, alguém o chamou e não achou estranho porque tem um pequeno comércio, mas logo em seguida o meliante empurrou a janela e pulou empunhando uma arma para o interior de sua casa, mandou todos se deitarem no chão e anunciou o assalto. Disse que estavam em sua residência seus netos, sua esposa, sua enteada e seu genro. Entraram também mais dois com camisa no rosto e todos armados. Mandaram o declarante e seu genro se ajoelharem na cozinha, e outros revistaram a casa.
Sofreu uma pancada na cabeça enquanto estava ajoelhado
, recebendo ordem de entregar o dinheiro. Levaram da vítima R$1.500,00(mil e quinhentos reais) e mais aparelho de som. Afirmou que ficou aterrorizado pela violência dos assaltantes.
Acrescentou que o RAIMUNDO LUCIVANDO foi reconhecido por foto pelo rapazinho, Ronaldo
(5¿25¿ e 6¿30¿).
A vítima, Ronaldo Brito dos Santos
, afirmou que estava na sua residência juntamente com seus familiares quando os meliantes entraram na casa pela janela
, mas ainda não estavam com o pano no rosto e conseguiu ver o rosto de dois deles
.
Ronaldo afirmou que reconheceu o sujeito com a bermuda quadriculada com um dos assaltantes e o réu através da fotografia de fl. 20, afirmando que na data dos fatos o denunciado usava barba (1¿40¿ e 2¿30¿).

Confirmou que o réu, mostrado na fotografia na delegacia e em juízo, era realmente a pessoa que havia pulado a janela e entrado na casa armado para assaltar seus familiares
.
Noticiou que seu tio foi muito agredido na cabeça pelos meliantes.

Acrescentou que se recorda da fisionomia do elemento que se encontra com calção quadriculado na fotografia de fl. 20, pois antes do assalto, ele e mais dois estavam em uma rabeta e caiu o motor deles no rio. Disse que os ajudou a encontrar o motor e que ele ficou em sua casa e foi para uma festa na localidade, à noite (6¿20¿).

Novamente em resposta às perguntas da defesa, a vítima Ronaldo foi taxativa ao afirmar que a pessoa vestida de bermuda amarela, na fotografia de fl. 20, RAIMUNDO LUCIVANDO, era o meliante que pulou a janela e entrou na casa de seus familiares para cometer o assalto (6¿40¿ e 8¿20¿).
A vítima, Ebgracia Maria Tavares Cabral
, afirmou que os meliantes entraram em seu quarto e levaram uma espada que estava em seu guarda-roupa e uma motosserra. A vítima afirmou que um deles a conhecia, pois mandou pegar maracujina para a vítima, sabendo de seu problema de saúde.
Disse ainda que eles levaram seu marido, João Ferreira de Alcântara, para a cozinha e bateram nele com a espada, pois queriam mais dinheiro
.
Declarou que um deles pulou a janela sem máscara e conseguiu reconhecê-lo, confirmando que a pessoa que veste a bermuda amarela na fotografia de fl. 20, foi a pessoa que pulou a janela e entrou em sua casa (4¿12¿).
Informou que todos entraram na casa sem qualquer pano no rosto, somente depois colocaram no rosto as roupas retiradas do guarda-roupa da vítima.
Declarou que os meliantes sabiam da existência de valores em dinheiro dentro da casa e que alguém deve ter dito isso a eles
(...).
O réu RAIMUNDO LUCIVANDO REIS VALE
foi interrogado e apresentou sua versão do fato delituoso. Negando ser o autor do delito, afirmando que estava no sítio de sua avó, no rio Arari, na data do fato. Desconhece a razão das pessoas o acusarem da autoria do crime. Disse que não tem apelido de TUO e desconhece quem praticou o delito. Não confirma que estava em uma embarcação com defeito no motor. Disse que foi preso juntamente com seu primo, Josiel, e a arma apreendida estava na `rabeta¿ e era dele (...)¿.

Apesar do recorrente negar autoria delitiva, as vítimas Ronaldo Brito dos Santos e Ebgracia Maria Tavares Cabral, não tiveram dúvida no reconhecimento do réu como a pessoa que entrou na residência pela janela e anunciou o assalto, juntamente com mais dois elementos armados.

Destaco que a vítima, Ronaldo Brito dos Santos, ainda identificou o indivíduo preso juntamente com o réu, conforme fls. 20, afirmando que ele se encontrava entre as pessoas que perderam o motor duas semanas antes do assalto e que ainda ajudou na busca, permanecendo o acusado em sua residência e ainda foi a uma festa naquela comunidade de Curral Panema.

Nota-se que essas afirmações foram claras e harmônicas e não deixam margem de dúvida acerca da autoria do crime.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos.

Diante das provas produzidas durante a instrução processual, a tese de insuficiência de prova deve ser rejeitada, pois o acervo probatório é apto para manter o édito condenatório.

DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO.

A defesa sustenta que a causa de aumento do uso de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), não pode prosperar, uma vez que a arma de fogo não foi apreendida e nem periciada, não se podendo afirmar categoricamente a sua utilização, bem como seu potencial lesivo.

Não assiste razão os argumentos da defesa, uma vez que a jurisprudência pátria no que diz respeito ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (redação anterior a Lei nº 13.654/2018), tal não procede. Aliás, nesse aspecto, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente, quando não se tem a apreensão da arma de fogo.

Tem-se que, em casos de crime contra o patrimônio, desnecessário se faz a apreensão da arma utilizada ou mesmo de laudo demonstrado sua capacidade lesiva, bastando para o reconhecimento da qualificadora as provas colhidas oralmente, inclusive, no que diz respeito a intimidação da vítima.

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula nº 14
(Res.017/2014 -DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014):
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Considerando que as vítimas foram uníssonas ao declarar que o réu apelante adentrou a residência armado e conseguiu render todas as vítimas fazendo-as deitarem no chão e com fulcro na fundamentação acima mencionada, mantenho a causa de aumento da pena, nos termos da sentença.

Tese rejeitada.

PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

A defesa sustenta que pena-base aplicada em desfavor do apelante foi exacerbada e sem a fundamentação adequada. Entretanto, não assiste razão os argumentos defensivos. Senão vejamos:
¿(...)
culpabilidade
do réu não foi aferida se excedente ao tipo penal. Foi praticada violência real contra a vítima, senhor João Ferreira Alcântara, que foi agredido com a espada na cabeça, mas não houve identificação de qual meliante o ofendeu em sua integridade física e moral de modo anormal à espécie. Assim, sem valoração essa circunstância.
Quanto aos
antecedentes
, há registro de outro processo criminal (nº 000052271.2016.814.0011) contra o réu, mas sem trânsito em julgado, não merecendo valoração essa circunstância.
Sobre a
conduta social
do agente, nada a valorar.
A
personalidade
não foi aferida nos autos, nada a valorar.
Os
motivos
são normais à conduta do réu, nada a valorar.
As
circunstâncias
de tempo e lugar foram extremamente desfavoráveis à prática dos crimes perpetrados pelo réu, pois os meliantes concertaram o delito contra uma família ribeirinha do Rio Curral Panema, localizada distante de qualquer aparato estatal de segurança, e ainda no período noturno, na véspera de Natal, o que facilitou sobremaneira o sucesso da empreitada criminosa.
Como
consequências
do crime, além da perda de bens materiais não recuperados pelas vítimas, temos a certeza do trauma psicológico dos netos, filhos, esposa, esposa, presentes na residência, pois em audiência, o senhor João e sua esposa, Ebgracia, recordaram os momentos de terror experimentados. Senhora Ebgracia teve problemas de saúde em decorrência do assalto, passou mal ao ver os bandidos armados dentro de sua casa, onde se encontravam filhos e netos. Por esses fundamentos deve essa circunstância ser valorada negativamente.
O
comportamento das vítimas
de modo algum concorreu para o crime. (...)¿

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado a quo valorou negativamente três circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixando a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

Na segunda fase
, o magistrado
a quo
deixou de reconhecer agravantes e atenuantes. Sendo mantida a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, incidiu duas causas de aumento de pena, nos termos dos incisos I e II, do §2º do art. 157 do CPB. Tendo o Juízo
a quo
aumentado 1/3 (um terço) pelo emprego da arma de fogo e pelo concurso de pessoas,
tornando a pena final e definitiva no
quantum
de 7 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES (CONCURSO FORMAL - ART. 70 DO CPB).

Por último, quanto ao pedido de afastamento da regra do concurso formal de crimes, melhor sorte não socorre a defesa, porquanto, diversamente do sustentando em suas razões, é incontroverso que os bens subtraídos foram de patrimônios distintos, uma vez que o apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, bens das vítimas
João Ferreira de Alcântara, Ronaldo Brito dos Santos e Ebgracia Maria Tavares Cabral.

Dessa forma, encontra-se claramente configurado o concurso formal de crimes, pois, insisto, os criminosos, mediante uma só ação, praticaram delitos idênticos de roubo contra os referidos ofendidos, atingindo, dessa maneira, patrimônio distintos (Código Penal, art. 70).

Nesse sentido, confira-se, à título de exemplo, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EM QUE SE DENEGOU A ORDEM IMPETRADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRECEDENTE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que denega a ordem no writ impetrado, quando não evidenciado constrangimento ilegal em situação em que o acórdão a quo se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça. 2. A decisão impugnada foi clara afirmar que este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos (HC n. 317.091/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/10/2015). 3. Agravo regimental improvido.¿ (STJ - AgRg no HC: 412140 MG 2017/0201334-3, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 12/03/2018 - destaquei).

Logo, preservo o aumento da pena no quantum de 1/5 (um quinto), em vista da quantidade de vítimas, resultando na pena definitiva em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
, sob o
regime inicial semiaberto
(Código Penal, art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB), em razão do magistrado
a quo
ter reconhecido o tempo de prisão preventiva acima de 1/6 (um sexto).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos no voto relator.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator